Tribunal: TJES
Processo: 5005518-73.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005518-73.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMIR FREDERICO CASSARO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005518-73.2023.8.08.0035

Recorrente: JOSEMIR FREDERICO CASSARO;

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH E AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PARTE AUTORA QUE ALEGA NULIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO PM40041852 E CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO DE CASSAÇÃO nº 86089617. AUTARQUIA DE TRÂNSITO QUE SE DEFENDE ALEGANDO PRESCRIÇÃO QUANTO AO AUTO DE INFRAÇÃO IMPUGNADO E AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO DE CASSAÇÃO. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU POR REJEITAR A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO, POIS O PLEITO AUTORA NÃO ERA NO SENTIDO DE ANULAR A INFRAÇÃO DE TR NSITO COMETIDA EM 2013. NO MÉRITO, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, ANOTANDO QUE “
O processo administrativo fora instaurado quando estava em vigor a Resolução nº 182, de 09/09/2005, assim, não há que se falar na aplicação do artigo 16 da Resolução 723 de 2018
”. CONCLUIU POR FIM, QUE AS NOTIFICAÇÕES TANTO DA INFRAÇÃO, QUANTO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR FORAM CORRETAMENTE REALIZADAS. LOGO, QUANDO DA AUTUAÇÃO DE 2018, O AUTOR ESTAVA COM O DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO, DE MODO QUE O PROCESSO DE CASSAÇÃO FOI CORRETAMENTE ABERTO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)